Tribunal: STF
Processo: RE 241090
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade de assistência
social. IOF. Imunidade tributária.  Art. 150, VI, "c".
- No tocante às entidades de assistência social, que
atendam aos requisitos atendidos pela ora recorrida, esta Corte tem
reconhecido em favor delas a imunidade tributária prevista no artigo
150, VI, "c", sendo que, especificamente quanto ao IOF, a Segunda
Turma, no AGRRE 232.080, relator o eminente Ministro Nelson Jobim,
reconheceu a aplicação dessa imunidade, citando, inclusive, a
decisão tomada nos EDAGRE 183.216, onde se salientou que "... o fato
de a entidade proceder à aplicação de recursos não significa atuação
fora do que previsto no ato de sua constituição".
Recurso extraordinário não conhecido.